Tribunal: TJMT
Processo: 0002615-27.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002615-27.2009.8.11.0046
RECORRENTE: ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84311959) interposto por ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36866456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DO ADITIVO À CEDULA RURAL ANEXADO AOS AUTOS PELO CREDOR - ACORDO NÃO HOMOLOGADO ANTERIORMENTE – FALTA DE VALIDADE DE TAL TRANSAÇÃO - CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Por força do princípio da causalidade, àquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve ser imputada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
O instituto da litigância de má-fé consolida as hipóteses de "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Não se vislumbra qualquer lesividade na conduta do autor durante o curso do processo, de molde a atrair a aplicação da pena de multa, prevista no art. 81, do CPC. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002615-27.2009.8.11.0046, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 39038953), decidiu-se, in verbis (id 56582993):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.
Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED n. 0002615-27.2009.8.11.0046, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 02/09/2020)”.
O Embargos de Declaração (id 57515490), foram rejeitados conforme decisão no id 81213963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da Ação de Execução, que foi provido para: “ (...) extirpar a condenação por litigância de má-fé; bem como, a condenação do banco aos honorários advocatícios e custas processuais. Condeno o executado, ora apelado, ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa”.
Alega-se violação aos artigos 17, 80, 85, 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) há ausência de interesse processual do Recorrido em postular em juízo, uma vez que foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, assim houve a perda superveniente do objeto da ação; (b) deve ser reconhecida a litigância de má fé do Recorrido, em razão da alteração da verdade dos fatos para induzir o juízo a erro e executar indevidamente o Recorrente; (c) os honorários de sucumbência foram devidamente abordados no acordo extrajudicial e quitados pelo Recorrente no pagamento das parcelas. Assim, a condenação ao pagamento da mesma verba configura incontroversa situação de bis in idem.
Recurso tempestivo (id. 86379995).
Sem contrarrazões (id. 89599982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega-se violação aos artigos 80 e 85, do CPC, ao argumento de que: (a) deve ser reconhecida a litigância de má fé do Recorrido, em razão da alteração da verdade dos fatos para induzir o juízo a erro e executar indevidamente o Recorrente e (b) os honorários de sucumbência foram devidamente abordados no acordo extrajudicial e quitados pelo Recorrente no pagamento das parcelas. Assim, a condenação ao pagamento da mesma verba configura incontroversa situação de bis in idem.
O acórdão recorrido decidiu (id 36866456):
“(...) Primeiramente quanto à imposição dos honorários e custas processuais ao credor ora apelante, deve ser considerando que o executado deu causa à instauração da demanda, deixando de efetuar o pagamento da cédula de crédito rural, vindo a fazê-lo somente nos presentes autos, devendo então arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça já deixou claro que, em relação aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação:
(...) Assim, tendo em vista a jurisprudência e as lições doutrinárias e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo ainda, parte sucumbente na demanda, deve suportar a integralidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
(...) Finalmente no que tange à condenação do banco credor em multa por litigância de má-fé, entendo que não é o caso de se aplicar ao autor tal pena.
O instituto da litigância de má-fé consolida as hipóteses de: "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
No caso sub judice, não se visualiza qualquer lesividade na conduta da instituição financeira ora apelante durante o curso do processo, de molde a atrair a aplicação da pena de multa, prevista no art. 80, do CPC; até porque, caberia ao juízo a quo se fosse caso aplicar multa de astreintes para que o banco fornecesse aos autos o aditivo de retificação e ratificação à cédula rural hipotecaria n. 20/1293-4 e o adimplemento parcial da mesma com os pagamentos, o que não foi aplicado; assim, não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante” . (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir os dispositivos legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 17 do CPC, em que se discute sobre ausência de interesse processual do Recorrido em postular em juízo, uma vez que foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, assim houve a perda superveniente do objeto da ação, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do Especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça